Tribunal: TJPA
Processo: 0911861-58.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4830 - Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0911861-58.2023.8.14.0301

APELANTE: NICOLLY DE OLIVEIRA OLIVEIRA NEGRAO, RUHAN NEGRAO DE OLIVEIRA

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N
°
0911861-58.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI

APELANTE: NICOLLY DE OLIVEIRA NEGRÃO

APELANTE: RUHAN NEGRÃO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RAQUEL DE FREITAS SIMEN – OAB/SE 10.666

APELADO: GOL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

ADVOGADO: CATARINA BEZERRA ALVES

- OAB/BA 12.678

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO E FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO A QUO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais proposta em razão de atraso de voo e ausência de assistência material aos passageiros, que adquiriram passagens de Joinville (SC) para Belém (PA), com conexão em São Paulo (SP). O atraso ocasionou pernoite no aeroporto e chegada ao destino final com mais de 10 horas de atraso.

Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização por dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor. Apelação interposta pelos autores com pedido de majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais arbitrado pelo juízo de primeiro grau deve ser majorado, diante do atraso do voo e da ausência de assistência material por parte da companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso de voo e a ausência de assistência material aos passageiros caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.

4. A indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a extensão do dano, a conduta do ofensor e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação.

5. O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 2.000,00 para cada autor) mostra-se suficiente e adequado às peculiaridades do caso concreto, não justificando a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. O atraso de voo superior a 10 horas, sem prestação de assistência material, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado à extensão do dano.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NICOLLY DE OLIVEIRA OLIVEIRA NEGRÃO e RUHAN NEGRÃO DE OLIVEIRA, objetivando a reforma da sentença de Id. 30210676, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou parcialmente procedente a demanda indenizatória, para condenar o réu a pagar à cada uma das vítimas, uma indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Consta de peça inicial (Id. 30210650) que os autores adquiriram passagens aéreas com a Ré, de Joinville (SC) – São Paulo /SP – Belém /PA, para o dia 31/05/2023, com partida às 20h20m e chegada ao destino final às 01h50min do dia 01/06/2013, porém, ao tentar embarcar foi informado que o voo sofreria atraso. Com isso, os autores desembarcaram em São Paulo por volta das 22h10min, o que provocou a perda do voo de conexão.

Os autores foram realocados para o voo do dia seguinte, 01/06/2023, com embarque de São Paulo (SP) / Belém (PA), com partida às 08h15m e chegada ao destino final às 11h50m do mesmo dia.

Alegam que suportaram um atraso de 10 horas para chegarem ao destino final, sem nenhuma assistência material por parte da demandada, que não forneceu nem alimentação.

Em sentença (Id. 30210676), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o réu a pagar à vítima uma indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor.

Irresignados, os autores apelaram da sentença no id. 30210677, onde alegam em apertada síntese que tiveram de suportar um atraso de 10 (dez) horas para chegar ao seu destino final, sendo, ainda, necessário pernoitar nos saguões do aeroporto, o que causou imenso transtorno psíquico que supera a esfera do mero aborrecimento, já que não lhe foi prestada nenhuma assistência material para minimizar os transtornos
sofridos.

Ao final pugnam pela reforma da sentença, para fins de que seja majorado os danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões ofertadas no id. 30210680, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

No que tange ao quantum fixado, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto ora analisado, entendo que o valor fixado pelo juízo (R$ 2.000,00) se mostra proporcional ao dano sofrido, razoável e adequado ao seu fim.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2025